Tribunal: STF
Processo: RE 106163
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-16
Data de publicação: 1988-03-16

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS,
ART. 331 E 322 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR
RAZOES DE ORDEM TECNICA, (PREQUESTIONAMENTO) SEM EXAMINAR AS
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, NÃO DIVERGE DE PARADIGMA QUE AS
EXAMINARAM, EVIDENTEMENTE PORQUE PRESENTE AQUELE REQUISITO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.